Tribunal: TCU
Processo: 023.721/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 522/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar em cumprimento os itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 717/2019-TCU-Plenário , que foram monitorados nesse processo; b) encerrar os ciclos de monitoramento do Acórdão 618/2014-TCU-Plenário , relator Min. Valmir Campelo, e do Acórdão 717/2019-TCU-Plenário , relator Min. Bruno Dantas, considerando que o presente monitoramento cumpriu a expectativa de controle desses Acórdãos, e considerando o que recomenda o parágrafo 210 do Manual de Auditoria Operacional (aprovado pela Portaria Segecex/TCU 4/2010) e o parágrafo 11 do documento técnico Padrões de Monitoramento (aprovado pela Portaria Segecex/TCU 27/2009), quanto ao prazo desejável de monitoramento após a realização da auditoria; c) dar continuidade ao acompanhamento do estabelecimento dos padrões mínimos de qualidade nos processos de acompanhamento do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 211 da Constituição Federal, conforme determinado no Acórdão 528/2015-TCU-Plenário , relator Min. Bruno Dantas; d) dar ciência ao MEC de que a situação da não implementação por completo do Sinaeb e da não regulamentação do CAQi afronta, respectivamente, o disposto no art. 11 e nas estratégias 20.6 e 20.8 da Lei 13.005/2014, que trata do Plano Nacional de Educação 2014-2024; e) dar ciência deste acórdão ao Ministério da Educação, à Secretaria Executiva do Ministério da Educação, à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; f) apensar, em definitivo, o presente processo ao TC Processo 007.081/2013-8 , no qual foram proferidas originalmente as deliberações ora monitoradas, com fundamento no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 023.721/2016-2 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 012.141/2018-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.